Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para receptação ou furto. Inviabilidade. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), decorrente da subtração de um celular e um cartão bancário mediante grave ameaça à vítima.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se há elementos suficientes para a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de roubo para receptação ou furto; (iii) a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime; e, (iv) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelos depoimentos e pela prisão em flagrante do réu na posse do bem subtraído logo após a prática delitiva.
4. Se a grave ameaça está demonstrada pelas circunstâncias da abordagem e pela conduta intimidadora caracterizada pela violação do domicílio alheio, em período de repouso noturno, empregando coerção moral e causando temor à vítima, não é cabível a desclassificação do delito para o crime de furto.
5. Deve ser mantido o exame negativo das circunstâncias do crime se devidamente fundamentado e adequado às circunstâncias do caso concreto, em homenagem ao princípio da individualização da pena, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal.
6. É adequado o regime inicial semiaberto se a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; art. 68; art. 33, § 2o, "b"; CPP, art. 386, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824433, 07167654020228070009, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 29/2/2024.